Tribunal: TCU
Processo: 007.853/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de fomento que tinha por objeto o instrumento descrito como Desenvolver as ações em conjunto de tecnologias sociais, educação, saúde e mobilidade física, além de estruturar as dependências da instituição, visando a melhoria da qualidade de vida dos idosos do Asilo Lar Samaritanos de Águas Lindasde Goiás-GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de fomento firmado com o Instituto de Educação e Inclusão Social Sem Fronteiras que tinha por objeto o instrumento descrito como " Desenvolver as ações em conjunto de tecnologias sociais, educação, saúde e mobilidade física, além de estruturar as dependências da instituição, visando a melhoria da qualidade de vida dos idosos Asilo Lar Samaritanos de Águas Lindas de Goiás-GO ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Douglas Pereira de Souza e do Instituto de Educação e Inclusão Social Sem Fronteiras, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao Sr. Douglas Pereira de Souza, em solidariedade com Instituto de Educação e Inclusão Social Sem Fronteiras: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 16/12/2019 149.999,91 Débito 11/11/2021 32.606,04 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Douglas Pereira de Souza e ao Instituto de Educação e Inclusão Social Sem Fronteiras, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e aos responsáveis.